Tribunal: TCU
Processo: 013.313/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos transferidos para atender a termo de compromisso, que tinha por objeto aquisição de mobiliário para as unidades escolares, no bojo do plano de ações articuladas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Cantá/RR para aquisição de mobiliário para unidades escolares, objeto do termo de compromisso 02598/2013. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao município de Cantá/RR, para ciência, e ao FNDE, para a adoção da providência prevista no art. 26 da IN TCU 98/20224; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.